Tribunal: TJDFT
Processo: 0731544-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. I - JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE DIALETICIDADE. ACLARATÓRIOS OPOSTOS SEM INDICAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. DESRESPEITO À REGRA DO ART. 1.023, CPC. INADMISSIBILIDADE. II - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. UNICIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. PETIÇÃO APRESENTADA APÓS A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. NOVOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA QUANTO AO PEDIDO CONSTANTE DA PETIÇÃO APRESENTADA DEPOIS DO PROTOCOLO DA PRIMEIRA PEÇA RECURSAL. III - INTUITO PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA. IV - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1.1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 1.2. A falta de indicação, nos embargos de declaração, de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, em desrespeito à previsão do art. 1.023 do mesmo código processual, demonstra estar a pretensão da parte embargante em desacordo com as hipóteses de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, sendo o recurso manifestamente inadmissível. 1.3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não é motivo a autorizar a oposição de embargos de declaração.
2. O reconhecimento da preclusão em razão da prática do novo ato processual de idêntico teor ao já realizado pela parte tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias. De fato, a preclusão consumativa tem por escopo o desenvolvimento regular da marcha processual, além de evitar que sejam prolatadas decisões conflitantes entre si. Apresentada tardiamente petição com pedido de reforma do decisum sob alegação de existência de vício decorrente de erro material, pelo mesmo legitimado, contra a mesma decisão, não deve ser conhecido por força da preclusão consumativa. Não conhecimento do pedido constante da petição apresentada após a oposição dos aclaratórios.
3. Não admitidos os embargos de declaração pela manifesta inadmissibilidade e detectada possível intenção protelatória em sua interposição, fica a embargante advertida de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração, lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa.
4. Embargos de declaração não conhecidos.